Tribunal: TJMT
Processo: 0002817-40.2013.8.11.0021
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002817-40.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AKIYOSHI NAKAYAMA - CPF: 324.339.561-53 (APELANTE), WALTER MARINHO DE CAMARGO (APELANTE), NORIVAL BATISTA DE FIGUEIREDO (APELANTE), ESPOLIO DE JOAO MARTINS DA SILVA (APELANTE), NEIDE TELES PIRES (APELANTE), JOSE TELIO DE OLIVEIRA (APELANTE), IRONDINA PARREIRA DA SILVA (APELANTE), ESPOLIO DE ANISIO CABRAL AGUIAR (APELANTE), COLEMAR JOSE LOPES (APELANTE), CHIRLY VITOR GOMES (APELANTE), ANTONIO TELES DE OLIVEIRA (APELANTE), VENECI FERREIRA CINTRA (APELANTE), SAULO LOURENCO DIAS (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA MATIELO AGUIAR - CPF: 302.696.178-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LIONICE APARECIDA INACIO DA SILVA - CPF: 275.564.331-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELBER MARTINS INACIO - CPF: 820.008.831-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEVANTAMENTO DE VALORES ORIUNDO DE ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE DE OCORRER A SUBSTITUIÇÃO DO
DE CUJUS

PELOS SEU ESPÓLIO OU HERDEIROS
EM OBSERVÃNCIA A REGRA DO ARTIGO 110 DO CPC E 313 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM POSSIBILITAR A REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ocorrendo o falecimento da parte durante o curso do processo deve ocorrer a suspensão do mesmo de acordo com o artigo 313 do CPC, para que ocorra a regularização com a substituição do falecido pelo seu espólio
ou por seus sucessores
, não sendo hipótese de extinção da demanda antes de se oportunizar referida regularização.

O artigo 110 do CPC, permite a continuidade do processo, mesmo após a morte de uma das partes, através da substituição processual pelo espólio ou pelos sucessores.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0002817-40-2013

APELANTES:
AKIYOSHI NAKAYAMA E OUTROS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Akiyoshi Kanayama e Outros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que em liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do Banco do Brasil S/A, determinou o arquivamento dos Autos com as baixas necessárias, tendo em vista que havia determinado a intimação dos representantes legais do
espólio de João Martins da Silva e Anísio Cabral Aguiar para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a existência de eventual inventário judicial ou extrajudicial em processamento, para o qual os valores
existentes nestes autos deverão ser transferidos e uma vez informado que não havia sido aberto
judicial ou extrajudicial determinou o arquivamento do Feito.

Nas razões recursais os Apelantes afirmam que no curso da ação sobreveio o falecimento de dois dos Autores
(
João Martins da Silva e Anísio Cabral Aguiar) e, embora

a parte tenha aderido ao acordo nacional para recebimento dos valores pleiteados, o Juízo determinou a extinção do Feito em relação aos mesmos
, sob fundamento da ausência de abertura de inventário dos falecidos.

Afirmam que a parte Autora já havia aderido ao acordo nacional demonstrando inequívoca intenção de prosseguir com a demanda, sendo que no caso,
não houve análise do pedido de sucessão processual e, tampouco, intimação das partes para regularizar a representação dos espólios.
Pugnam pelo provimento do recurso para regular andamento do processo em observação a regra dos artigos 110 e 313 § 1º do CPC.

Nas
contrarrazões
o Apelado alega que a
reformulação na sentença prolatada poderá ensejar a insegurança jurídica , acrescentando que os Recorrentes não juntaram aos Autos o mínimo de provas para a instrução processual, acrescentando que o acolhimento da pretensão recursal configuraria enriquecimento sem causa nos termos do artigo 884, CC/02.

Sustenta a inaplicabilidade dos artigos 110 e 313 do CPC ao caso concreto, acrescentando que a parte Apelante

sustenta que a extinção do feito foi precipitada e que deveria ter sido determinada a suspensão do processo e a intimação para a sucessão processual, no entanto, a jurisprudência majoritária não admite a continuidade do processo por sucessores sem que haja requerimento formal da parte interessada ou sem a instauração regular do inventário, o que não ocorreu nestes autos.

Verbera que a simples adesão ao "acordo nacional" não supre a exigência legal de regularização da representação dos autores falecidos, tampouco, configura substituição processual válida.

Alega que nos termos do artigo 313, §1º, do CPC, a morte de parte enseja a suspensão do processo desde que haja comunicação e requerimento de habilitação por sucessores, espólio ou inventariante e que no caso em apreço, a parte autora foi devidamente intimada e permaneceu inerte, não se manifestando nos autos para regularizar a representação processual dos falecidos, tampouco, apresentou documentos relativos à abertura de inventário ou nomeação de inventariante.

Alega que não tendo sido requerido o processamento da habilitação, e diante da inércia da parte, deve ser mantida a extinção do feito estando correta a sentença, já que não houve violação a dispositivos legais. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se recurso contra decisão que determinou o arquivamento do feito concernente a cumprimento de sentença
proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), em face do Banco do Brasil S/A, tendo em vista que o Juízo determinou a intimação dos representantes legais do
espólio de
João Martins da Silva e Anísio Cabral Aguiar
para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a existência de eventual inventário judicial ou extrajudicial em processamento, para o qual os valores
existentes nestes autos deverão ser transferidos e diante da informação de que não foi aberto inventário

foi determinado o arquivamento com as baixas necessárias.

Constata-se que a demanda foi ajuizada por várias partes, tendo o Banco do Brasil S.A. apresentado proposta de acordo que foi aceita pelos poupadores/Apelantes Akiyoshi Nakayama, Norival Batista de Figueiredo, Espolio de
Joao Martins da Silva
, Neide Teles Pires, José Telio de Oliveira, Espolio de
Anísio Cabral Aguiar
, Colemar Jose Lopes, Chirly Vitor Gomes, Antônio Teles de Oliveira, Veneci Ferreira Cintra e Saulo Lourenco Dias.

Constata-se a proposta de acordo em relação a
Anísio Cabral Aguiar
foi apresentada no ID 301236011 no valor de R$ 16.245,00 (dezesseis mil

duzentos e quarenta e cinco reais) e

em relação ao poupador
João Martins da Silva
foi apresentada no ID 301236013 no valor de R$ 252,54 (duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Todos os acordos foram homologados, sendo que em relação aos mencionados poupadores a homologação se encontra no ID 301236017.

Verifica-se que no ID 301236039 há pedido dos Apelantes comunicando que dos valores depositados em relação aos poupadores
restam a ser levantados
apenas os valores relativos aos espólios de
João Martins da Silva
e
Anísio Cabral Aguiar
, que foram depositados judicialmente, conforme informado pela devedora nas petições dos IDs’ 168396704 e 168396709, respectivamente, ao que pugna-se pela expedição de
Alvará Judicial
para levantamento de tais importâncias, para conta bancária, de titularidade do patrono dos autores indicada nos autos.

O Juízo determinou a intimação do Banco para se manifestar,
tendo este peticionado no ID 301236043 afirmando que
os valores podem ser levantados pelo adverso
, conforme acordos realizados, sendo o valor disponível na conta judicial 600133609311 do Poupador
João Martins da Silva
e o da conta judicial 4100133609482 do Poupador
Anísio Cabral Aguiar.

Ocorre que o Juízo indeferiu o levantamento conforme decisão proferida no ID 301236046 fundamentando o seguinte:
“
o pedido de levantamento dos valores depositados nos autos em favor dos espólios de João Martins da Silva e Anísio Cabral Aguiar, uma vez que o

pagamento dos valores devidos ao espólio deve ser realizado por meio do inventário judicial ou extrajudicial, em razão da necessidade de se verificar o quinhão dos herdeiros, o pagamento do ITCMD e o interesse de eventual credor do espólio.

Assim,
determino
a intimação dos representantes do espólio de João Martins da Silva e Anísio Cabral Aguiar para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a existência de eventual inventário judicial ou extrajudicial em processamento, para o qual os valores existentes nestes autos deverão ser transferidos
”.

Constata-se que sobreveio a petição ID 301236048 em que o patrono dos Autores comunica que os sucessores de
João Martins da Silva e Anísio Cabral Aguiar

informaram que não existem inventários ativos em relação aos falecidos
, bem como que, devido ao baixo valor do montante a ser recebido a título de acordo nos autos, não se torna viável a sua abertura, já que os custos para tanto provavelmente excederiam ao crédito a ser recebido,
pleiteando a sucessão processual dos espólios por seus herdeiros, estes os quais, inclusive, já outorgaram procurações aos advogados que atuam no processo, se fazendo necessário, apenas a alteração do polo ativo para constar eles como autores,
possibilitando, com isso, o levantamento dos valores dos acordos e a extinção do feito em relação a eles.

Neste contexto, sobreveio a decisão pelo arquivamento do feito e baixas necessárias motivando o presente recurso em que os Apelantes argumentam que viola a regra dos artigos
110 e 313 do CPC.

Cumpre anotar que
e
m caso de falecimento de uma parte no curso do processo, o mesmo é suspenso para que ocorra a sucessão processual.

A regularização envolve a substituição do falecido pelo seu espólio ou sucessores de modo que o Juiz deve intimar os sucessores para se habilitarem nos Autos promovendo a regularização processual.

No caso, constata-se que foi determinada
“
a intimação dos representantes do espólio de João Martins da Silva e Anísio Cabral Aguiar para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a existência de eventual inventário judicial ou extrajudicial em processamento, para o qual os valores existentes nestes autos deverão ser transferidos”, sendo, contudo,

o Juízo informado que não há abertura de inventário em relação aos mesmos.

Neste contexto, tenho que deve ser aplicada a regra constante do artigo 110 e 330 do CPC que dispõe o seguinte:

Art. 110 – Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Quanto ao artigo 313, §§ 1º e 2º estabelece o seguinte:

Suspende-se o processo:

I
- pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II
- pela convenção das partes;

III
- pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V
- quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b)
tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI
- por motivo de força maior;

VII
- quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII
- nos demais casos que este Código regula.

IX
- pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

X
- quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

§ 1º
Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2º
Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I
- falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II
- falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Diante do quadro retratado nos Autos, tendo em vista a manifestação de que não houve abertura de inventário em relação aos poupadores João Martins da Silva e Anísio Cabral Aguiar já falecidos,

impossibilitando o levantamento dos valores em questão, tenho que deveria ter ocorrido a suspensão do processo para a regularização processual com a possibilidade de substituição por seus herdeiros ao invés de extinção do processo conforme determinado.

Com efeito, conforme se vê do artigo

110 do Código de Processo Civil que trata da sucessão processual por morte de qualquer das partes, estabelece que em caso de falecimento de uma das partes no curso do processo, o espólio (conjunto de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido) ou os sucessores (herdeiros) assumem a posição da parte falecida na relação processual.

Em resumo, o artigo 110 do CPC, permite a continuidade do processo, mesmo após a morte de uma das partes, através da substituição processual pelo espólio ou pelos
sucessores.

Dessa forma,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida,
determinando o retorno dos Autos à Instância de origem
a fim de possibilitar

a sucessão processual em relação ao falecidos
João Martins da Silva e Anísio Cabral Aguiar
em observância ao artigo 110 do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025